Tribunal: TJBA
Processo: 8072137-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072137-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: ROSILANDIA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (INEMA) contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante do baixo valor da causa e da ausência de comprovação de medidas administrativas prévias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se é nula a sentença que extingue execução fiscal, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem prévia oitiva da parte exequente, em violação ao contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os arts. 9º e 10 do CPC asseguram o contraditório em sua dimensão substancial, vedando decisões fundadas em argumentos não previamente submetidos às partes. 4. O juízo de origem extingue a execução fiscal com base em fundamento aplicado de ofício (Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024), sem oportunizar manifestação prévia do ente exequente. 5. A ausência de intimação prévia caracteriza decisão surpresa e configura vício processual que invalida a sentença. 6. A aplicação do Tema 1.184 do STF exige análise contextual e possibilidade de adoção de medidas prévias pela Fazenda Pública, o que reforça a necessidade de contraditório. 7. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a nulidade de decisões proferidas sem observância do contraditório, especialmente em hipóteses de extinção de execução fiscal com base em fundamentos não debatidos. 8. O reconhecimento da nulidade prejudica a análise das demais teses recursais, que devem ser apreciadas pelo juízo de origem após a regular reabertura do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023; TJBA, Apelação nº 0792832-66.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8072137-83.2024.8.05.0001, em que figura como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada ROSILANDIA DE JESUS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça